Tribunal: TJDFT
Processo: 0744591-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.1 – Tutela de evidência. Ação de Divórcio. Por se caracterizar como exceção ao princípio do contraditório, apenas se admite a concessão da tutela evidência liminarmente, sem a prévia oitiva da parte contrária, nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do CPC, requisitos esses que não são vislumbrados na ação de divórcio.2 – Contraditório e ampla defesa. O direito potestativo conferido ao divórcio, nos termos do art. 226 da Constituição Federal, resulta em que ninguém é obrigado a permanecer casado se esta não for a sua vontade. No entanto, por lei, o exercício desse direito está vinculado ao devido processo legal e ao contraditório uma vez que a ação versa sobre o estado de ambas as partes. Nesse contexto, não pode ser decretado o divórcio a agravante com fundamento na tutela de evidência3 – Agravo de instrumento não provido.

ve